Tribunal: STF
Processo: Rcl 85055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0083258 36.2019.8.19.0001.



    A reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Afirma que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem cerceou seu direito de defesa e inviabilizou o contraditório, negando-lhe acesso ao duplo grau de jurisdição, incorrendo, ainda, em contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



     Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente esta reclamação, a fim de que o ato reclamado seja cassado, com a posterior remessa a esta Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Depreende-se dos autos que a Corte negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pela sistemática da repercussão geral. Transcrevo trechos da referida decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 835.833/RS, objeto do seu Tema nº 800, entendeu pela ausência de repercussão geral nas causas que tramitam perante Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95) envolvendo controvérsia decorrente de contrato de direito privado.



    (...)



    Por sua vez, em relação à alegada inobservância ao princípio da dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, igualmente afastou a presença de repercussão geral nesse assunto (Tema nº 890), por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal, eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos.



    (...)



    Ressalta-se, quando se cogita de hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal, a Suprema Corte já reconheceu não deter o tema repercussão geral. Ao julgar o ARE 919.285/RS, paradigma do Tema 866, o STF assim entendeu: 



    (...)



    Em relação à violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do seu Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios constitucionais, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. 



    (...)



    Por fim, relativamente à alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF, a peça recursal, neste ponto, é mero inconformismo ao não acolhimento dos argumentos trazidos, levando à aplicação da tese firmada no Tema nº 339 (paradigma: AI 791292 – Min. Gilmar Mendes “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”).



    (...)



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário à luz dos Temas 800, 890, 866, 660 e 339 do STF, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 8)



    Em face de tal decisão, foi, então, interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de agravo (fls. 929/939) interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 920/925). 



    Observa-se, contudo, que a decisão guerreada se fundou em entendimento firmado em regime de repercussão geral, razão pela qual desafia o recurso de agravo interno (artigo 1.021 c/c 1030, parágrafo 2º, do CPC). 



    Apenas as decisões proferidas por esta Vice-Presidência que deixam de admitir os recursos excepcionais devem ser atacadas pelo agravo previsto no artigo 1.042, do CPC (...)



    Assim, o inconformismo da parte recorrente com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto deveria ser manejado pela via adequada, o que, a toda evidência, é a do agravo interno.



    Saliente-se que sequer seria possível utilizar o Princípio da Fungibilidade, pois tal princípio pressupõe a existência de erro justificado e possibilidade de se extrair do recurso interposto a pretensão jurídica do recurso adequado, o que não ocorre no presente caso. 



    Manifestamente incabível, portanto, o recurso. 



    À vista do exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo de fls. 929/939.” (eDOC 7)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente